Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704453-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: MARCO AURELIO ANTUNES ARAUJO DESPACHO LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam negativa de prestação jurisdicional. Defendem a não incidência dos enunciados 83 e 211, ambos da Súmula do STJ, bem como asseveram a inaplicabilidade dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004